Tribunal: STF
Processo: AI 492003
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militares do
 Estado de São Paulo. Lei Complementar no 432/85. Atividades
insalubres. Vantagem funcional. Inativos e pensionistas.
Inaplicabilidade do art. 40, § 4o, da CF/88. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento